Tribunal: TJDFT
Processo: 0721649-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Embargos de declaração. Civil e processual civil. Tributário e processual civil. Execução fiscal. Crédito tributário. Fazenda pública. Nomeação de imóvel à penhora. Indisponibilidade do patrimônio da devedora decretada por juízo cível. Medida cautelar inominada. Constrição. Realização. Possibilidade. Indisponibilidade adstrita a atos de disposição advindos da devedora. Oposição ao credor tributário. Inviabilidade. Penhora. Realização. Precedência das medidas constritivas em ponderação com o privilégio do crédito tributário (CTN, art. 186). Agravo provido. Acórdão. Omissão. Saneamento. Executada. Sociedade empresarial. Recuperação judicial. Encerramento. Sentença. Afirmação. Apelo. Objeto. Prorrogação do procedimento de recuperação. Rejeição. Aviamento de recurso especial. Recurso desguarnecido de efeito suspensivo. Juízo Recuperacional. Competência para decidir sobre o patrimônio da recuperanda. Inexistência. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, em rejulgamento.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, provera o agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da execução fiscal que promove em desfavor da embargante, indeferira a pretensão de penhora e praceamento de imóvel de titularidade da executada, ao fundamento de que o bem já se encontra gravado com registro de indisponibilidade em razão de determinação judicial.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar o acórdão embargado, que resolvera positivamente a pretensão reformatória aduzida pelo Distrito Federal em ambiente de agravo de instrumento, deferindo a constrição de imóvel postulada pelo ente distrital no ambiente de execução fiscal, ressalvando que eventual hasta pública do bem deve ser precedida de autorização do levantamento da indisponibilidade do imóvel decretada pelo juízo que a decretara, observadas a prioridade assegurada ao crédito tributário (CTN, art. 186).
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Decretado o encerramento da recuperação judicial, mantida a sentença que assim proclamara no grau recursal ordinário e, outrossim, negado trânsito ao recurso especial aviado pela sociedade outrora em recuperação judicial, ressoa possível o prosseguimento do executivo promovido em face da antiga recuperanda, inclusive mediante realização de atos expropriatórios em seu desfavor, não ostentando o agravo em recurso especial manejado em face do provimento que negara trânsito ao apelo especial óbice a essa resolução se não lhe fora agregado efeito suspensivo, pois ordinariamente não está municiado desse atributo.
5. Não subsiste lastro jurídico, principiológico ou axiológico encadeado no interesse social de conservação do empreendimento passível de legitimar que, afirmado o encerramento da recuperação judicial da sociedade empresarial que passara pelo processo de soerguimento pelas instâncias judiciais ordinárias, conquanto ainda pendente de resolução recurso desprovido de efeito suspensivo endereçado à Corte Superior visando revigorar o processo recuperacional, não subsistindo, pois, plano de recuperação em execução, seja assegurado à empresa, no ambiente de executivo individual cujo débito não fora realizado durante a recuperação, o tratamento legalmente reservado à empresa que efetivamente se encontra em recuperação judicial, devendo, ao invés, ser assegurado trânsito à pretensão executória na conformidade do devido processo legal.
6. Tratando-se de créditos de natureza tributária, sobeja viável a penhora de bens do devedor em recuperação judicial no procedimento de execução fiscal, ressalvada, contudo, a prerrogativa de, por meio de cooperação judicial (CPC, art. 69), o Juízo da recuperação judicial determinar a substituição do ato expropriatório empreendido pelo Juízo executivo, com vistas a salvaguardar a atividade empresarial e menor onerosidade para o executado recuperando, de molde a possibilitar o soerguimento da situação de crise econômico-financeira por ele enfrentada.
7. Considerando que a omissão macula a higidez do julgado, é passível de ser sanada através da via declaratória, legitimando que, apurado que, conquanto o acórdão tenha provido o agravo de instrumento, reformando a decisão agravada para deferir a penhora de imóvel de titularidade da sociedade que figura como devedora no ambiente de execução fiscal, silenciara sobre a inviabilidade de acolhimento da medida sob o perspectiva de que se encontra a devedora em recuperação judicial, deve ser complementado em sede declaratória na exata tradução da destinação teleológica dos embargos de declaração, que é purificar o julgado dos vícios que o macularam, deixando-o lacunoso, conferindo-lhe acabamento e contornos definitivos.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes, em rejulgamento. Unânime.